Tribunal: TJDFT
Processo: 0736008-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.

1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, tão somente, para que os honorários sucumbenciais sejam majorados.

2. Na ação de produção antecipada de provas, prevista nos arts. 381 a 383 do CPC, a cognição do julgador é extremamente limitada, uma vez que o magistrado não pode avaliar a suficiência da prova nem se pronunciar sobre os fatos e suas consequências jurídicas.

3. Nas causas em que o proveito econômico é inestimável, ou seja, quando não é possível medi-lo, como ocorre na ação de produção antecipada de provas, os honorários devem ser fixados de acordo com os parâmetros do art. 85, § 8o, do CPC/15, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.